Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR EM CONTA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. LIMITE DE 30%. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão (ID. 170758995), proferida nos autos do processo 0723581-80.2023.8.07.0016, que acolheu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para liberação do valor bloqueado na conta do agravado.
2. Em suas razões, a parte agravante narra que a ação se trata de execução de nota promissória com o valor de R$ 43.150,86 (quarenta e três mil cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). Afirma que ao realizar as pesquisas ao SISBAJUD, foram encontrados R$ 5.616,95 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) que foram bloqueados. Aduz que a decisão agravada denegou a penhora dos valores contidos na conta do executado. Sustenta que a mera presunção de que os valores bloqueados se tratavam de verba salarial, trouxeram risco ao resultado útil do processo, haja vista que os valores bloqueados são, a princípio, os únicos bens encontrados em nome do agravado, e são pouco mais de 10% do valor da execução. Aponta que a conta bancária não se trata de conta salário e por isso deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados. Requer que seja mantido o bloqueio e penhora do valor encontrado. Subsidiariamente, que seja desbloqueado o percentual de 70%; bem como, que seja emitido ofício para o empregador do executado realizar o desconto em folha de 30% dos rendimentos mensais do executado. Por fim, requer que o agravado apresente a certidão de casamento para comprovar o matrimônio e o regime de comunhão de bens.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Deferida liminar para determinar a retenção de 30% da quantia bloqueada (Id. 51548855). Sem contrarrazões.
4. No caso, na decisão que acolheu a impugnação à penhora foi exposto que: “(...) chamo atenção para o fato de que o executado demonstrou que utiliza comumente a conta bancária vinculada ao BRB para recebendo de verba salarial, o que faz presumir que o valor bloqueado, de fato, advém de salários recebidos em empregos anteriores. Aliado a isso, atualmente o executado recebe o valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) a título de salário (ID 170030915 – páginas 5 e 6) e possui 2 (dois) filhos menores (ID 170030915 – página 15 e 20), os quais necessitam de assistência material do executado em algum grau.”
5. Com efeito, o art. 833 do CPC lista os bens impenhoráveis, dentre eles, os salários e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
7. Na hipótese, conforme consignou a decisão agravada, o agravado demonstrou que recebe salário de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) na referida conta e tem dois filhos menores. Assim, considerando a situação narrada, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, motivo pelo qual tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento). Diante do exposto, a decisão agravada deve ser reformada para manter o bloqueio de 30% dos valores depositados em conta, uma vez que a penhora integral dos valores prejudicaria a subsistência do agravante e sua família.
8. Por fim, a agravante requer que o agravado apresente a certidão de casamento. Todavia, observa-se que tal pedido não foi objeto de análise na decisão agravada motivo pelo qual deve ser discutido no processo principal e em eventual recurso, sob o risco de supressão de instância.
9. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Liminar confirmada para reformar a decisão agravada, mantendo o bloqueio de 30% dos valores depositados na conta.
10. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.